Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-84.2019.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-84.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE AILTON DE SOUZA - CPF: 143.212.892-20 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004865-84.2019.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMBARGANTE: JOSÉ AILTON DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO

ITAÚ S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ AILTON DE SOUZA
contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação, para suprir contradição e
error in judicando e procendendo

no julgado.

O embargante aponta contradição no julgado, porque foi mantida a sentença que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamentação divergente nesse tocante. Depreende isso porque constou da sentença a indicação de dispositivo legal que subsidiava a condenação, porém, o decisório contraria a lei federal apontada, por seus próprios fundamentos.

Aponta
error in judicando e procendendo
̧tendo em vista a impossibilidade de condenação pro litigância de má-fé do advogado, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei n. 8.906/94), o qual estabelece que os danos processuais, porventura causados pelo advogado, deverão ser apurados em ação própria.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. (id. 130645659)

Apresentadas contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento do recurso. (id. 131993164)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante aponta contradição no julgado, porque foi mantida a sentença que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamentação divergente nesse tocante. Depreende isso porque constou da sentença a indicação de dispositivo legal que subsidiava a condenação, porém o decisório contraria a lei federal apontada, por seus próprios fundamentos.

Não há contradição no julgado, uma vez que a sentença condenou a embargante e o seu causídico por litigância de má-fé, em razão da alteração dos fatos com a finalidade de obter vantagem indevida e utilizou o processo para conseguir objetivo ilegal, tanto que a condenação se deu de forma solidária nos termos dos arts. 5o e 77, I e II, do CPC.

Aponta
error in judicando e procendendo
̧tendo em vista a impossibilidade de condenação pro litigância de má-fé do advogado,

considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei n. 8.906/94), o qual estabelece que os danos processuais porventura causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação própria.

No caso, entretanto, não houve qualquer erro material de julgamento ou de procedimento passível de aclaramento.

O acórdão expôs de forma clara os motivos que levaram a Câmara Julgadora a manter a sentença de improcedência, inclusive sobre a condenação em litigância de má-fé.

E ainda que se constatasse tal erro, os embargos de declaração são o meio adequado para modificar o acórdão como pretende o embargante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO PROFERIDO NA ORIGEM. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PERÍCIA. PROVA EMPRESTADA. ANÁLISE ACERCA DA IDENTIDADE DO CONTEÚDO APURADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não há violação do art. 1.022, II e III, e 1.025 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. No caso, o julgamento do feito apenas se revelou contrário aos interesses dos insurgentes, circunstância que não configura omissão, nem contradição ou obscuridade, tampouco erro material.

2. Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não sendo possível lhes atribuir efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição.

3. Hipótese em que constou do acórdão recorrido a informação de que, "... mesmo com a realização de nova perícia judicial o resultado aqui almejado não poderia ser outro senão o já registrado naquela perícia, não sendo objeto desta lide outras linhas divisórias com outros vizinhos, não questionados pelos autores".

4. A análise da questão proposta em Recurso Especial, de modo a afastar a identidade de conclusões das perícias técnicas, demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, circunstância inadmissível nesta estreita via recursal, diante do óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.711.917/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. TETO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no julgado, por suposto não enfrentamento da matéria veiculada no agravo interno.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. Com efeito, o Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, notadamente o teor do título executivo judicial, o qual reconheceu que não seria assegurado à parte autora o benefício equivalente a 20 salários mínimos; este patamar seria, em verdade, o teto do salário de benefício a ser observado.

Assim, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

6. Embargos de declaração do particular rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.746.874/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

[...]

III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador,
ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]”
(EDcl no REsp 1388682/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022